Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707697-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANTONIETA RITA DA SIVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. 1. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular. 2. A responsabilidade estatal não se configura em qualquer hipótese, devendo o ressarcimento das despesas médicas particulares pelo Ente ocorrer nas hipóteses de negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou em caso excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 3. Em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste e. Tribunal evoluiu no sentido de que o termo inicial da condenação do Distrito Federal é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). 4. A posterior dispensa de internação em UTI, diante da melhora do internado, com a consequente extinção do processo com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não fulmina o interesse processual do paciente ou de eventuais herdeiros, bem assim o ônus do ente federado, na atribuição de responsabilidade das despesas hospitalares, tendo em vista os reflexos patrimoniais. 5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Precedentes. 6. Apelação provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 156 do Código Civil, sob o argumento de que não restaram configurados os requisitos exigidos pelo aludido dispositivo, determinantes à configuração do estado de perigo, razão pela qual há de ser mantida a avença firmado entre o paciente e o nosocômio privado; b) artigo 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os hospitais e clínicas particulares adotam valores de mercado, sendo que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS. Em sede de extraordinário aponta ofensa aos artigos 196 e 199, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “b”, do recurso especial. Defende a existência de repercussão geral no tocante ao Tema 1.033 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere a à alegada contrariedade aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/19. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF” (RE 666094 - Tema 1033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003